Tribunal: TJMT
Processo: 1038957-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038957-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), RYAN CARLOS DA SIQUEIRA RAMOS - CPF: 102.184.891-37 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CRISTIANO ALMEIDA CAMINSKI - CPF: 073.226.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), no qual se alega ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar do paciente.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de quantidade expressiva de substância entorpecente (aproximadamente 280 gramas de maconha) fracionada para comercialização, além de balança de precisão, em imóvel disponibilizado pelo paciente para armazenamento de drogas.

O paciente admitiu ter permitido ao corréu utilizar o imóvel para armazenamento de substâncias entorpecentes, demonstrando sua participação efetiva na estrutura criminosa, viabilizando a logística necessária ao armazenamento e distribuição dos entorpecentes.

A decisão impugnada fundamentou adequadamente o periculum libertatis na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, não padece de ilegalidade.

As condições pessoais favoráveis não justificam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 312, 313, I, e 319 do CPP; art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de RYAN CARLOS DA SIQUEIRA RAMOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT).

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/10/2025, sendo a prisão convertida em preventiva em 01/11/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas).

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, 2)

condições pessoais favoráveis do paciente,
3)
ausência de provas concretas do envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes e 4)

possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Segundo o auto de prisão em flagrante (Id. 326609893), no contexto da operação "tolerância zero às facções criminosas", a guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo pela Avenida Papa João Paulo II, no perímetro urbano de Itanhangá, abordou o cidadão João Vitor de Ávila, ocasião em que foi localizada em seu poder pequena quantidade de substância com características similares à maconha.

Indagado sobre a procedência do entorpecente, o abordado declarou tê-lo adquirido em imóvel tipo
kitnet
situado na Rua Curitiba, em frente à Igreja Católica, naquela municipalidade. Diante da informação, os agentes de segurança deslocaram-se ao endereço indicado, onde localizaram o paciente RYAN CARLOS DA SIQUEIRA RAMOS, que admitiu ter permitido ao corréu [CRISTIANO ALMEIDA CAMINSKY] utilizar o imóvel para armazenamento de substâncias entorpecentes.

Na busca domiciliar realizada, foram apreendidas nove embalagens contendo aproximadamente duzentos e oitenta gramas de substância análoga à maconha, acondicionadas de forma fracionada para comercialização, além de balança de precisão dissimulada sob tapete. Posteriormente, os policiais dirigiram-se à residência de CRISTIANO ALMEIDA CAMINSKY, onde foram apreendidos cinco invólucros contendo aproximadamente cinquenta gramas de substância análoga à maconha, além da quantia de oitenta reais em espécie, totalizando trezentos e trinta gramas de entorpecente.

Em audiência de apresentação realizada em 01/11/2025 (Id. 326609893), foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando na garantia da ordem pública, considerando a quantidade expressiva de substância fracionada para comercialização, a apreensão de balança de precisão, a admissão do paciente quanto à cessão do imóvel para armazenamento de entorpecentes, bem como os antecedentes criminais do corréu por delitos de tráfico e associação criminosa.

A impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o perigo concreto que a liberdade do paciente representaria à ordem pública.

Argumenta que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e trabalho lícito como repositor/atendente, não havendo elementos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

Aduz que a droga apreendida não estava em poder do paciente ou em seu quarto, não havendo provas concretas de seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão constantes do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Juntou documentos (ID.326609889 a 326609898)

A liminar foi indeferida, conforme decisão de Id. 327261391.

Foram prestadas informações pela autoridade coatora (Id. 335113863), que esclareceu que o Auto de Prisão em Flagrante (APF n. 98.3.2025.20708) foi lavrado em 31/10/2025 em desfavor do paciente RYAN CARLOS DA SIQUEIRA RAMOS e corréu, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006).

Informou ainda que a prisão em flagrante culminou na apreensão de 278,41 gramas de substância análoga à maconha em posse direta do paciente, além de outros objetos indicativos da mercancia ilícita, como balança de precisão e dinheiro, em um total de 331,20g de maconha apreendida na ocorrência.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana (Id. 336489875), manifestou-se pela
denegação da ordem
, conforme ementa a seguir transcrita:

"SÍNTESE MINISTERIAL: PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM"

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em beneficio de RYAN CARLOS DA SIQUEIRA RAMOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, a impetrante alega, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o perigo concreto que a liberdade do paciente representaria à ordem pública.

Para a análise acerca da ausência de fundamentação idônea aptos a justificarem a medida constritiva, transcrevo a decisão prolatada em 01/11/2025: (ID. 326609893)

“TERMO DE AUDIÊNCIA PROCESSO: PJE 1001907-06.2025.8.11.0108 DATA/HORA: 01 de novembro de 2025 às 17h35min (MT) FINALIDADE: Audiência de Custódia PRESENTES: 1) MM. Juiz de Direito: Exmo. Sr. Dr. Jean Paulo Leão Rufino; 2) os custodiados: Cristiano Almeida Caminski e Ryan Carlos Da Siqueira Ramos; 3) o Promotor de Justiça: Dr. Samuel Telles Costa; 4) a advogada Dra. Eliandra Gomes OAB/MT 21.503; 5) a advogada Dra. Ana Carolina Belleze Silva OAB/MT 9.601-B Ocorrências ABERTA A AUDIÊNCIA, o MM. Juiz de Direito noticiou, que procederia à gravação dos (s) depoimentos de acordo com o art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP. Registra-se que as gravações serão anexadas ao processo eletrônico e permanecerão em arquivo digital (servidor ou HD local) deste juízo para a segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, mediante requerimento, ao Ministério Público e aos Advogados das partes. Informou a Autoridade Policial que os autuados se encontram na Delegacia de Polícia. Foi designada audiência de custódia por este Juízo (Id n. 213493669). Procedeu-se à oitiva dos custodiados acerca das circunstâncias em que ocorreu a prisão. DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida a seguinte Decisão: Trata-se de comunicação de prisão em flagrante em desfavor de CRISTIANO ALMEIDA CAMINSKI e
RYAN CARLOS DA SIQUEIRA RAMOS
, qualificados nos autos em epígrafe. Os custodiados foram indiciados pelo suposto cometimento dos crimes previstos Art. 35 da LEI Nº 11.343/2006. DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE Analisando o feito, verifica-se que não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, estando em conformidade com as disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, este Juízo HOMOLOGA a situação flagrancial para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. O artigo 310 do CPP estabelece que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I) proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese esta já superada ante a homologação sobredita; II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Em análise ao auto de prisão em flagrante, verifica-se que essa se deu em subsunção à regra do art. 302, incisos I e IV do Código de Processo Penal. A defesa técnica do custodiado Ryan Carlos Da Siqueira Ramos postula a concessão de liberdade provisória cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por sua vez, a defesa técnica do custodiado Cristiano Almeida Caminsky requer, primariamente, o relaxamento da prisão em flagrante, fundamentando o pedido na alegada inobservância do prazo de 24 horas previsto no artigo 306, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal, para comunicação da prisão à autoridade judiciária, bem como na inexistência de estado flagrancial quanto ao delito de associação para o tráfico, postulando, subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de relaxamento, a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Analisando os autos, levando-se em consideração à manifestação do Ministério Público em sede de audiência de custódia, tem-se que o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser deferido em relação aos custodiados, ante o preenchimento das hipóteses de lei, previstas nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, para a decretação da prisão preventiva – odiosa restringenda – o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade[1]. Portanto, ao Magistrado cabe tomar a decisão, analisando e valorando o caso concreto. Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do segregado: o periculum libertatis e o fumus comissi delicti. Analisando os elementos informativos coligidos nos autos de prisão em flagrante, verifica-se, em cognição sumária própria desta fase processual, a configuração aparente da materialidade e autoria dos delitos imputados aos custodiados Cristiano Almeida Caminsky e Ryan Carlos Da Siqueira Ramos. Conforme se extrai da narrativa policial, no contexto da operação "Tolerância Zero às Facções Criminosas", a guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo pela Avenida Papa João Paulo II, no perímetro urbano de Itanhangá, abordou o cidadão João Vitor de Ávila, ocasião em que foi localizada em seu poder pequena quantidade de substância com características similares à maconha. Indagado sobre a procedência do entorpecente, o abordado declarou tê-lo adquirido em imóvel tipo kitnet situado na Rua Curitiba, em frente à Igreja Católica, naquela municipalidade. Diante da informação, os agentes de segurança deslocaram-se ao endereço indicado, onde localizaram o custodiado
Ryan Carlos Da Siqueira Ramos, que admitiu ter permitido ao corréu Cristiano Almeida Caminsky utilizar o imóvel para armazenamento de substâncias entorpecentes. Na busca domiciliar realizada, foram apreendidas nove embalagens contendo aproximadamente duzentos e oitenta gramas de substância análoga à maconha, acondicionadas de forma fracionada para comercialização, além de balança de precisão dissimulada sob tapete,
instrumento notoriamente empregado na pesagem de entorpecentes para fins mercantis. Posteriormente, os policiais dirigiram-se à residência de Cristiano Almeida Caminsky, que, ao ser interpelado sobre a existência de entorpecentes no domicílio, confirmou a presença da droga e consentiu com o ingresso da equipe policial. No interior da residência, foram apreendidos cinco invólucros contendo aproximadamente cinquenta gramas de substância análoga à maconha, além da quantia de oitenta reais em espécie, totalizando trezentos e trinta gramas de entorpecente, conforme narrativa da Autoridade Policial (Id. 213496472). Aplicável ao caso a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: a quantidade expressiva de substância apreendida, seu fracionamento em múltiplas embalagens preparadas para comercialização, a apreensão de balança de precisão e de numerário em espécie, aliados à utilização de imóvel específico destinado ao armazenamento e distribuição de drogas, evidenciam, em juízo preliminar, a prática do delito de tráfico de entorpecentes previsto no Art. 35 da Lei n. 11.343/2006. O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343 /06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico” (TJMT, AP Nº 0024157-74.2013.8.11.0042 ) Na hipótese em análise, todavia, os elementos informativos coligidos pela autoridade policial apontam indícios da existência de vínculo associativo dotado de certa estabilidade e permanência. A cessão contínua do imóvel tipo kitnet para fins de armazenamento de entorpecentes, a divisão de funções entre os custodiados, com um disponibilizando o local e outro responsável pela guarda e distribuição da droga, a quantidade expressiva de substância fracionada para comercialização, aliadas às informações de que o custodiado Cristiano Almeida Caminski possui antecedentes criminais específicos pelos delitos de tráfico e associação criminosa, sugerem que a conduta dos agentes transcende o evento isolado, revelando aparente organização estruturada para a mercancia de entorpecentes. Tais circunstâncias, conquanto demandem aprofundamento probatório durante a instrução processual, autorizam, nesta fase embrionária, a imputação do delito previsto no artigo trinta e cinco da Lei de Drogas, ressalvando-se que a confirmação da responsabilidade penal dependerá da produção probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
No que concerne especificamente à conduta do custodiado Ryan Carlos Da Siqueira Ramos, a disponibilização consciente e permanente do imóvel para que o corréu armazenasse substâncias entorpecentes destinadas à comercialização configura contribuição relevante e essencial para a consecução da atividade delitiva. A admissão expressa de que permitiu a utilização da kitnet para fins ilícitos, aliada ao fato de que no local foram encontradas quantidade expressiva de droga fracionada e balança de precisão, demonstra que sua participação não se limitou a ato isolado ou eventual, mas traduziu elemento estruturante da organização criminosa, viabilizando a logística necessária ao armazenamento e distribuição dos entorpecentes
. Tal conduta, portanto, revela-se subsumível aos tipos penais imputados, justificando, neste momento processual, a manutenção da prisão em flagrante. A Defesa sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante por ter superado o prazo de 24 horas da comunicação da prisão ao Juízo competente. Em análise aos documentos apresentados verifica-se que a alegação de ilegalidade não se sustenta, isso porque, conforme se verifica o boletim de ocorrência (id n. 213496471) indica a comunicação dia 31 de outubro de 2025 às 16h:03min, sendo realizada o protocolo neste Juízo Plantonista às 14h:03min. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PELA NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO DE 24 HORAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – EMBORA FORA DO PRAZO O ATO FOI REALIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. Descabe o relaxamento da prisão do paciente em razão da sua não submissão à audiência de custódia quando, justificado o motivo; e, embora fora do prazo de 24 horas, o ato foi realizado, oportunidade em que ficou constatada a regularidade da prisão, com respeito aos direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Pedido julgado improcedente . Ordem de habeas corpus denegada. (TJ-MT 10027483920228110000 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2022) Desta feita, INDEFERE-SE a alegação de ilegalidade. Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso seja concedida liberdade provisória, há risco à ordem pública, na reiteração da conduta criminosa no comércio local de entorpecentes, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo. Logo, entende este Juízo que qualquer outra medida restritiva imposta aos custodiados será inócua, pois certo se mostra que eles não pretendem se submeter-se ao rigor da lei, seguindo em condutas ilícitas, sendo de rigor a prisão preventiva. Nesse quadro, a prisão dos autuados atende aos reclamos da ordem pública. Portanto, ineficazes as medidas judiciais anteriormente decretadas, não pode o Poder Judiciário permitir que os acusados encontrem respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida. Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, em atenção à manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sede de audiência de custódia, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante CRISTIANO ALMEIDA CAMINSKI e RYAN CARLOS DA SIQUEIRA RAMOS, nos termos dos artigos 310, II c/c 312, ambos do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública.” (Negritou-se)

Com efeito, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à impetrante, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada nas circunstâncias do caso, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

A prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, exige para sua decretação a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o ‘
fumus comissi delicti’
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o ‘
periculum libertatis’
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), além do preenchimento de uma das hipóteses do art. 313 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e demais elementos informativos colhidos na fase investigativa, notadamente a apreensão de aproximadamente 280 gramas de substância análoga à maconha, fracionada para comercialização, além de balança de precisão, em imóvel disponibilizado pelo paciente para armazenamento de drogas.

Quanto ao ‘
periculum libertatis’
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram.

Conforme destacado na decisão impugnada, o paciente admitiu ter permitido ao corréu utilizar o imóvel para armazenamento de substâncias entorpecentes, o que demonstra sua participação efetiva na estrutura criminosa, viabilizando a logística necessária ao armazenamento e distribuição dos entorpecentes.

A decisão ressaltou ainda que "
a cessão contínua do imóvel tipo kitnet para fins de armazenamento de entorpecentes, a divisão de funções entre os custodiados, com um disponibilizando o local e outro responsável pela guarda e distribuição da droga, a quantidade expressiva de substância fracionada para comercialização, aliadas às informações de que o custodiado Cristiano Almeida Caminski possui antecedentes criminais específicos pelos delitos de tráfico e associação criminosa, sugerem que a conduta dos agentes transcende o evento isolado, revelando aparente organização estruturada para a mercancia de entorpecentes
".

Tais circunstâncias, longe de configurarem mera referência à gravidade abstrata do delito, demonstram a periculosidade concreta do paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Importante destacar que a disponibilização consciente e permanente do imóvel para armazenamento de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização configura contribuição relevante e essencial para a consecução da atividade delitiva, não se tratando de mera conduta isolada ou eventual, mas de elemento estruturante da organização criminosa, viabilizando a logística necessária ao armazenamento e distribuição dos entorpecentes.

A impetrante alega que a droga apreendida não estava em poder do paciente ou em seu quarto. Contudo, tal argumento não prospera, pois, conforme consta dos autos, o próprio paciente admitiu ter permitido ao corréu utilizar o imóvel para armazenamento de substâncias entorpecentes, sendo que na busca domiciliar realizada foram apreendidas nove embalagens contendo aproximadamente duzentos e oitenta gramas de substância análoga à maconha, acondicionadas de forma fracionada para comercialização, além de balança de precisão dissimulada sob tapete.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão em flagrante culminou na apreensão de 27841 gramas de substância análoga à maconha em posse direta do paciente, além de outros objetos indicativos da mercancia ilícita, como balança de precisão e dinheiro, em um total de 331,20g de maconha apreendida na ocorrência.

Quanto à alegação de que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e trabalho lícito como repositor/atendente, cumpre ressaltar que, embora sejam circunstâncias favoráveis, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Nesse sentido, o enunciado orientativo n.43 deste Tribunal de Justiça estabelece que: "
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
".

A prisão preventiva, como medida cautelar, visa resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não tendo caráter punitivo, mas acautelatório. No caso em análise, a necessidade da segregação cautelar está devidamente demonstrada pelos elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso concreto, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e das circunstâncias em que ocorreram.

Com efeito, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6º, do CPP). Contudo, para que seja possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, é necessário que estas se mostrem adequadas e suficientes para acautelar os fins processuais.

No caso em análise, considerando a gravidade concreta dos fatos, a quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, fracionada para comercialização, a apreensão de balança de precisão, a admissão do paciente quanto à cessão do imóvel para armazenamento de entorpecentes, bem como os indícios de vínculo associativo dotado de certa estabilidade e permanência, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública.

Importante ressaltar que o crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é delito grave, com pena de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, o que atende ao requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, que autoriza a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Ademais, o crime de associação para o tráfico de drogas é delito permanente, que se protrai no tempo enquanto durar a associação, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para interromper a atividade criminosa e garantir a ordem pública.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva analisou adequadamente os requisitos legais para a decretação da medida, fundamentando-a em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ressalte-se que, nesta fase processual, não cabe ao Tribunal realizar juízo de mérito sobre a culpabilidade do paciente, mas apenas verificar a legalidade da prisão preventiva, o que foi feito no caso em análise, concluindo-se pela inexistência de constrangimento ilegal.

Por fim, destaco que a decisão que indeferiu a liminar neste habeas corpus (Id. 327261391) já havia analisado adequadamente a questão, concluindo pela inexistência de constrangimento ilegal, entendimento que ora se confirma.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para RYAN CARLOS DA SIQUEIRA RAMOS.

É como voto.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026